Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-14.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Remanso Apelação: 8000647-14.2022.8.05.0208 Apelante: José Alves da Silva Filho Advogados: Edmundo Gomes Sobral (OAB/BA 79.201A) Walter Vinicius Gomes dos Santos (OAB/PE 61.129) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Thays Rabelo da Costa Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA REJEITADAS. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA PENA EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame Cuida-se de apelação criminal interposta por José Alves da Silva Filho contra sentença penal que o condenou como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, por agressões físicas perpetradas contra sua companheira em contexto de violência doméstica, com imposição de pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e fixação de medidas protetivas de urgência. II. Questões em discussão 2.1. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP. 2.2. Desclassificação da conduta para a forma simples do art. 129, caput, do Código Penal. 2.3. Revogação das medidas protetivas de urgência. 2.4. Afastamento da indenização por danos morais. 2.5. Legalidade da valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime na dosimetria. III. Razões de decidir 3.1. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito. 3.2. A negativa do réu mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório. 3.3. A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, especialmente quando acompanhada de provas técnicas. 3.4. A desclassificação para a forma simples do art. 129, caput, do CP, não se mostra viável, diante da relação afetiva e do contexto de violência de gênero evidenciado. 3.5. Correta a imposição da indenização por danos morais, presumidos em casos de violência doméstica (dano in re ipsa), conforme entendimento consolidado do STJ. 3.6. As medidas protetivas de urgência encontram respaldo na persistência do risco à vítima. 3.7. De ofício, a pena foi redimensionada para 01 (um) ano de reclusão, diante da indevida valoração negativa da personalidade e das circunstâncias do crime, ausentes elementos técnicos para tal aferição. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Pena redimensionada de ofício para 01 (um) ano de reclusão, mantido o regime inicial aberto, as medidas protetivas e a condenação por danos morais. Teses de julgamento: "1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos." "2. A valoração negativa da personalidade exige fundamentos técnico-psicológicos objetivos, inexistentes nos autos." "3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, I e X; CP, arts. 59, 129, caput e § 13º, 33, § 2º, "c"; CPP, arts. 386, II, V e VII; 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 7º; Lei nº 4.119/1962, art. 13, § 1º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000647-14.2022.8.05.0208, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Remanso/BA, em que figuram como apelante José Alves da Silva Filho e apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, com redimensionamento da pena fixada, de ofício, para 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantidos o valor indenizatório por danos morais e as medidas protetivas de urgência, nos termos do voto do relator.